Tribunal: TCU
Processo: 038.554/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de termo de compromisso cujo objeto a execução das obras da Adutora Jenipapeiro-Alcântaras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de supostas irregularidades na execução do Termo de Compromisso 178/2014, registro Siafi 680.378, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Estado do Ceará, por meio da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh/CE), cujo objeto foi a " execução das obras da Adutora Jenipapeiro-Alcântaras ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis o Sr. João Lúcio Farias de Oliveira, tendo em vista a sua ilegitimidade passiva para figurar no processo, com relação ao fato que lhe foi atribuído no ofício de citação; 9.2. acolher as alegações de defesa dos Srs. Francisco Rennys Aguiar Frota, Paulo Henrique Studart Pinho e José Osmar Coelho Saraiva, do espólio do Sr. Cláudio Maurício Gesteira Monteiro e das empresas Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda., IBI Engenharia Consultiva S.S., Construtora S & V Ltda. e Ensa - Engenharia e Consultoria Ltda.; 9.3. arquivar o processo, sem julgamento do mérito, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 21 do Regimento Interno do TCU; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.